Tribunal: STF
Processo: AR 2318
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 102, I, M, DA CRFB/1988 E ART. 523, DO CPC/2015. COMPETÊNCIA PARA REQUISITAR O PAGAMENTO. 
    Decisão: Trata-se de ação rescisória ajuizada por Margarida Maria Braga Mafra Magalhães em face do Condomínio do Edifício Delacroix, tendo por fim desconstituir acórdão proferido por este Tribunal, nos autos do AI 734.344. 
    Em 30/4/2015, neguei seguimento à ação, decisão posteriormente mantida pela Primeira Turma em julgamento de agravo regimental, sendo a autora condenada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
    Por meio da Petição STF nº 34.316/2015, o Condomínio do Edifício Delacroix manifestou seu interesse no cumprimento da mencionada decisão, já que “existe a necessidade de executar os honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa”.
    Por tal razão, determinei a expedição de Carta de Ordem à Justiça Estadual do Rio de Janeiro, delegando-lhe a prática dos atos processuais executivos. Contudo, através da Petição STF 12.125/2020, a executada informou que sua citação naquele feito não foi realizada em virtude de erro no nome de seu patrono e no endereço apontado, razão pela qual a irregularidade não foi sanada e o pagamento devido não se concretizou, arquivados os autos. 
    Diante desse cenário, requer “a comunicação ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para que, no processo 0463762-92.2015.8.19.0001, em trâmite naquele tribunal, seja feita corretamente a notificação da autora, por via de seu advogado Ney Mandim Júnior, OAB/DF nº 20.984, com endereço profissional no SHIS QI 9, Conjunto 15, casa 3, Lago Sul, Brasília, DF, CEP.: 71.625-150 (adv_ney@hotmail.com), para o cumprimento da Carta de Ordem nº 81/2015 - peça 80 -, com a finalidade de execução dos honorários advocatícios fixados por V.Exa em 10% sobre o valor da causa e do recolhimento das devidas custas processuais, conforme decisão de 30 de abril de 2015 “. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 102, I, m, do texto constitucional, compete ao Supremo Tribunal Federal a condução da fase de cumprimento das decisões proferidas nos feitos que lhe são submetidos originariamente. Veja-se, a propósito, a redação do indicado dispositivo constitucional:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;”
    Reconheço, portanto, a competência desta Corte para a fase executiva do presente feito.
    Ultrapassada essa questão, pontuo que o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu regras próprias e específicas quanto à fase de cumprimento de sentença, permitindo, inclusive, que a mesma seja inaugurada nos mesmos autos do processo de conhecimento, mediante requerimento do exequente, a teor do parágrafo 1° do artigo 513.
    In casu, diante da negativa de seguimento da ação, a autora foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
    Deveras, destaco que o novo diploma processual civil estabeleceu ser competência do próprio juízo singular a determinação para que o executado proceda ao pagamento de obrigação, in verbis:
    “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.”
    Destarte, diante da possibilidade de requisição do pagamento devido diretamente por esta Corte e, por razões de economia processual e duração razoável do processo, inviável acionar novamente a Justiça Estadual do Rio de Janeiro para dar prosseguimento à fase executiva do feito.
    Ex positis, INDEFIRO o pedido formulado na Petição STF 12.125/2018 e DETERMINO seja intimada a autora, no endereço constante do Doc. 95, para, querendo, oferecer impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 15 (trinta) dias ou desde já proceder ao pagamento, na forma do art. 523, do CPC, em favor do Condomínio do Edifício Delacroix, na proporção em que fixado na decisão de 30 de abril de 2015 (Doc.70)
    Publique-se. Int..
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente